Tribunal: STJ
Processo: 0003221-59.2000.8.05.0039
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2011976 - BA (2022
/0201144-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARAÍBA METAIS S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO - RJ107266
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO - RJ233096
MATHIAS FELIPE DE QUEIRÓS MATTOSO BADOFSZKY -
RJ235056
AGRAVADO
: BAFERTIL BAHIA FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: REDE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: J D PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO - DF008242
LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES - BA002050
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES - BA010898
PEDRO BORGES DA SILVA TELES - BA017471
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - BA079729
INTERES.
: CIBRAFERTIL
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
FERTILIZANTES
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO -
DF040040
MARIA CLARA MAHFUD AZEVEDO E SILVA - SP406922
ANDRÉ LUÍS DO PRADO - SP489469
Documento eletrônico VDA50806619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 050c6b60-a2e5-49de-92e7-b269d2b2e83a

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência
pressupõe a existência de similitude entre os
acórdãos postos em cotejo, a ser verificada com base
nos fatos processuais neles constantes.
2. No caso, não há identidade fático-processual entre
os acórdãos confrontados no recurso, devendo-se
destacar,
ainda,
que
o
acórdão
embargado
possui fundamento suficiente, por si só, para a
manutenção de suas conclusões e que não foi objeto
do dissídio jurisprudencial suscitado nos embargos de
divergência.
3. O acórdão impugnado afirmou que a alegação de
cerceamento de defesa já estaria preclusa, em razão
do julgamento da primeira apelação. Por sua vez, o
acórdão paradigma não tangenciou esse ponto,
limitando-se a reconhecer a nulidade do julgamento
antecipado, quando a parte não tem oportunidade de
inaugurar a fase instrutória, mas o pedido é julgado
improcedente com base na insuficiência de provas.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50806619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 050c6b60-a2e5-49de-92e7-b269d2b2e83a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2011976 - BA (2022
/0201144-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARAÍBA METAIS S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO - RJ107266
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO - RJ233096
MATHIAS FELIPE DE QUEIRÓS MATTOSO BADOFSZKY
- RJ235056
AGRAVADO
: BAFERTIL BAHIA FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: REDE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: J D PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO - DF008242
LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES - BA002050
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES - BA010898
PEDRO BORGES DA SILVA TELES - BA017471
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - BA079729
INTERES.
: CIBRAFERTIL
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
FERTILIZANTES
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO -
DF040040
MARIA CLARA MAHFUD AZEVEDO E SILVA - SP406922
ANDRÉ LUÍS DO PRADO - SP489469
Documento eletrônico VDA50586199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 808d5ba6-088c-4b0a-97a0-3674da76ebda

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência
pressupõe a existência de similitude entre os
acórdãos postos em cotejo, a ser verificada com base
nos fatos processuais neles constantes.
2. No caso, não há identidade fático-processual entre
os acórdãos confrontados no recurso, devendo-se
destacar,
ainda,
que
o
acórdão
embargado
possui fundamento suficiente, por si só, para a
manutenção de suas conclusões e que não foi objeto
do dissídio jurisprudencial suscitado nos embargos de
divergência.
3. O acórdão impugnado afirmou que a alegação de
cerceamento de defesa já estaria preclusa, em razão
do julgamento da primeira apelação. Por sua vez, o
acórdão paradigma não tangenciou esse ponto,
limitando-se a reconhecer a nulidade do julgamento
antecipado, quando a parte não tem oportunidade de
inaugurar a fase instrutória, mas o pedido é julgado
improcedente com base na insuficiência de provas.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARAÍBA METAIS S. A.
contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por
ausência de similitude fático-processual entre os acórdãos confrontados no
recurso.
A parte agravante sustenta que, em relação à questão do
cerceamento de defesa, o acórdão proferido pela Quarta Turma diverge da
orientação da Segunda Turma, quando reconheceu a nulidade do julgamento
antecipado da lide, em caso em que não houve abertura de instrução probatória
e o pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas.
Defende que os julgados cotejados nos embargos de divergência
trataram de situação fática similar, mas atribuíram conclusões jurídicas
dissonantes, razão pela qual o recurso deve ser admitido para que prevaleça o
entendimento adotado no julgado paradigma.
Documento eletrônico VDA50586199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 808d5ba6-088c-4b0a-97a0-3674da76ebda

Argumenta, ainda, que, por se tratar de dissídio sobre a intepretação
de questão processual, não se deve exigir a absoluta identidade fática entre os
acórdãos embargado e paradigma.
Explicita, por fim que (fl. 3.027):
[...] esse c. STJ já decidiu no mesmíssimo sentido do que aqui
se defende: configura cerceamento de defesa quando o juiz, ao
indeferir a produção de provas requerida, julga antecipadamente
a lide e a pretensão veiculada é considerada improcedente,
porque a parte não teria comprovado suas alegações.
Foi apresentada impugnação às fls. 3.036-3.045.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de
similitude fática entre os acórdãos cotejados, conclusão que não se modifica
com base nos argumentos apresentados pela parte recorrente.
Na decisão recorrida, assim foram sintetizadas as conclusões dos
julgados cotejados (fls. 3.004-3.005):
No caso, o acórdão embargado concluiu que não teria ocorrido
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide,
uma vez que a Corte de origem entendeu por suficientes os
elementos probatórios já existentes nos autos. Veja-se, no
ponto, a seguinte transcrição (fls. 2.661-2.663):
Isso porque, como consabido, não configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção
das provas requeridas pela parte quando estas são
consideradas desnecessárias pelo juízo sentenciante, seja
em virtude da compreensão de que a questão
controvertida a ser dirimida é eminentemente de direito,
seja por entender o julgador que o feito já se encontra
suficientemente instruído. [...] Além disso, a questão
relativa ao suposto cerceamento de defesa - alegadamente
havido em virtude da suposta prolação da sentença sem o
adequado saneamento do feito ou sem que fosse
concedida às partes requerer a produção de provas que
entendessem necessárias para a escorreita solução da lide
- já se encontra há muito superada, pois foi objeto de
expressa apreciação quando do primeiro julgamento das
apelações interpostas pelas partes litigantes.
Documento eletrônico VDA50586199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 808d5ba6-088c-4b0a-97a0-3674da76ebda

Por outro lado, observa-se que, no acórdão paradigma, proferido
pela Segunda Turma do STJ, ficou estabelecido o seguinte (fl.
2.960):
A Corte paulista, apesar de reconhecer que a lide
comportava julgamento antecipado, considerou que as
alegações do autor estariam desacompanhadas de provas,
sem levar em consideração que a produção de provas foi
requerida (fl. 333) e, no entanto, a lide foi julgada
antecipadamente sem que houvesse manifestação sobre
esse pedido.
O referido entendimento destoa da jurisprudência do STJ,
segundo a qual, ocorre cerceamento do direito de defesa
quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido
da parte é desconsiderado por insuficiência probatória, a
despeito de requerimento para sua produção.
Com efeito, não verificadas as mesmas balizas fático-processuais nos
acórdãos comparados, tornam-se inviáveis os embargos de divergência,
conforme sedimentado pela pacífica jurisprudência desta Corte Superior. A
propósito:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O
PARADIGMA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Nesta Corte, é assente o entendimento de que, inexistente
similitude fática, decorrente das peculiaridades existentes em
cada caso, o recurso de embargos de divergência não merece
ser conhecido.
Precedentes: AgInt nos EREsp n. 1.430.325/PE, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe
11/12/2019
; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.756.344/RJ, Rel.
17/12/2019
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
,
3/12/2019
DJe
; AgInt nos EREsp n. 1,580,178/SP, Rel. Ministro
6/12/2019
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe
.
22/10/2019
25/10/2019
V - Recurso de embargos de divergência não conhecido.
(EREsp n. 1.707.423/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
15/2/2023
23/2/2023
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ. SIMILITUDE. AUSÊNCIA.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso
especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal. Aplicação analógica da Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA50586199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 808d5ba6-088c-4b0a-97a0-3674da76ebda

2.
Tratando
os
acórdãos
confrontados
de
questões
essencialmente distintas, não há falar em dissídio jurisprudencial
a ser sanado na via dos embargos de divergência.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.056.572/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
13/12/2022
.)
16/12/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CISÃO
DO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verificada a diversidade da moldura fática entre os acórdãos
confrontados, não se tem por caracterizado o dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o cabimento de embargos de
divergência.
[...]
(AgInt nos EREsp n. 1.755.379/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2022
2/12/2022
Convém
salientar
que
o
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação autônoma e suficiente para sustentar suas conclusões, a qual,
ademais, não foi objeto do dissídio jurisprudencial apontado nos embargos de
divergência, o que impede o conhecimento do recurso destinado à
uniformização da jurisprudência.
Da leitura da transcrição imediatamente anterior, verifica-se
que o acórdão impugnado entendeu que a alegação de cerceamento de defesa
já se encontrava preclusa, em virtude do julgamento da primeira apelação. Já o
acórdão paradigma não abordou essa questão, limitando-se a reconhecer a
nulidade do julgamento antecipado nos casos em que a parte não teve a
oportunidade de iniciar a fase instrutória, mas teve seu pedido julgado
improcedente por insuficiência de provas.
Portanto, não detectada a indispensável identidade de circunstâncias
entre os acórdãos, inviável a modificação do acórdão embargado pela via de
uniformização, que não se destina à mera revisão de julgados.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Advirto que a oposição de embargos de declaração que venham a ser
reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50586199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 808d5ba6-088c-4b0a-97a0-3674da76ebda

Após, retornem os autos para a Segunda Seção examinar a
divergência apresentada entre os acórdãos da Terceira e Quarta Turmas, assim
como para apreciar o pedido de desistência formulado pela CIBRAFÉRTIL às
fls. 3.069-3.070.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50586199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 808d5ba6-088c-4b0a-97a0-3674da76ebda

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 2.011.976 / BA
Número Registro: 2022/0201144-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032215920008050039 1924972000 209911998 32215920008050039
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO - DF040040
MARIA CLARA MAHFUD AZEVEDO E SILVA - SP406922
ANDRÉ LUÍS DO PRADO - SP489469
EMBARGANTE : CARAÍBA METAIS S/A
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO - RJ107266
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO - RJ233096
MATHIAS FELIPE DE QUEIRÓS MATTOSO BADOFSZKY -
RJ235056
Documento eletrônico VDA50790271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 35d231b6-7cef-453e-8b0d-eb4d6e5cbab0

EMBARGADO : BAFERTIL BAHIA FERTILIZANTES LTDA
EMBARGADO : REDE PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : J D PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO - DF008242
LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES - BA002050
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES - BA010898
PEDRO BORGES DA SILVA TELES - BA017471
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - BA079729
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARAÍBA METAIS S/A
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ERIC CERANTE PESTRE - RJ103840
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO - RJ107266
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO - RJ233096
MATHIAS FELIPE DE QUEIRÓS MATTOSO BADOFSZKY -
RJ235056
AGRAVADO
: BAFERTIL BAHIA FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: REDE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: J D PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO - DF008242
LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES - BA002050
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES - BA010898
PEDRO BORGES DA SILVA TELES - BA017471
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - BA079729
Documento eletrônico VDA50790271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 35d231b6-7cef-453e-8b0d-eb4d6e5cbab0

INTERES.
: CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
ADVOGADOS : ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO - SP384207
CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO - DF040040
MARIA CLARA MAHFUD AZEVEDO E SILVA - SP406922
ANDRÉ LUÍS DO PRADO - SP489469
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 35d231b6-7cef-453e-8b0d-eb4d6e5cbab0